Tribunal: TJMT
Processo: 1076427-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1076427-64.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: THIAGO ABREU DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 A 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO DE CONTAS EM REDE SOCIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou que perdeu o acesso às contas vinculadas ao Facebook e Instagram, utilizadas para comunicação com familiares e amigos, e que, apesar das tentativas administrativas de recuperação, não obteve solução pela plataforma. A sentença determinou a reativação das contas e condenou a empresa ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta do usuário em rede social, sem demonstração concreta de violação aos termos de uso e sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Marco Civil da Internet assegura aos usuários o direito à transparência nas políticas de uso e à clareza nas condições de utilização das aplicações de internet, conforme previsto no art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014.
Embora a recorrente sustente que o bloqueio decorreu de violação aos termos de uso da plataforma, não apresentou prova concreta indicando qual regra específica teria sido infringida pelo usuário.
Compete ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.
A ausência de notificação prévia e de indicação clara das razões do bloqueio caracteriza violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.
A liberdade de iniciativa e a autonomia contratual não são absolutas, devendo ser exercidas em harmonia com os direitos fundamentais dos usuários e com as normas de proteção ao consumidor.
O bloqueio injustificado de conta em rede social, sem possibilidade de defesa ou solução administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
O valor fixado na sentença mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.O bloqueio de conta em rede social sem comprovação de violação aos termos de uso e sem notificação prévia ao usuário configura falha na prestação do serviço.2.A ausência de transparência e de oportunidade de defesa ao usuário viola os deveres de informação e boa-fé objetiva nas relações de consumo.3.O bloqueio injustificado de conta em plataforma digital enseja indenização por danos morais."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV e IX; Lei no 12.965/2014, arts. 3o e 7o, XI e XII; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1022779-72.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1004972-39.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 03.07.2025, DJE 03.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076427-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO ABREU DA SILVA - CPF: 091.955.122-09 (RECORRENTE), HENRIQUE TORRES MULLER - CPF: 027.396.141-10 (ADVOGADO), RENATO RAFAEL GOMES FERNANDES - CPF: 026.535.251-78 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026